Tribunal: STJ
Processo: 2361836-27.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136833 - SP(2025/0502510-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA ROSA DA SILVA FIRMINO
ADVOGADO
: RAPHAEL MARTINS CHRISCHNER - SP369572
AGRAVADO
: DEZAINY CAMPINAS COBRANCA GARANTIDA LTDA
ADVOGADO
: YURI AUGUSTUS BARBOSA VARGAS - SP455282
INTERES.
: ARISTIDES VENANCIO FIRMINO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) não foi demonstrada a violação dos
dispositivos arrolados; ii) incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 4876faba-274a-4869-9867-bc479afa7a54

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136833 - SP(2025/0502510-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA ROSA DA SILVA FIRMINO
ADVOGADO
: RAPHAEL MARTINS CHRISCHNER - SP369572
AGRAVADO
: DEZAINY CAMPINAS COBRANCA GARANTIDA LTDA
ADVOGADO
: YURI AUGUSTUS BARBOSA VARGAS - SP455282
INTERES.
: ARISTIDES VENANCIO FIRMINO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) não foi demonstrada a violação dos
dispositivos arrolados; ii) incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por MARIA ROSA DA SILVA
FIRMINO, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
execução de título extrajudicial, ajuizada por DEZAINY CAMPINAS
Ação:
COBRANÇA GARANTIDA
LTDA, em face de MARIA ROSA DA SILVA FIRMINO, na
S/C
qual requer o pagamento do débito representado por instrumento particular de
confissão de dívida.
rejeitou a exceção de pré-executividade,
Decisão interlocutória:
reconhecendo o comparecimento espontâneo como suprimento da citação,
afastando a prescrição e deixando de apreciar o pedido de intimação dos
herdeiros coproprietários.
Documento eletrônico VDA56126862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:32
Código de Controle do Documento: 24fc9f65-b558-45d6-bee1-efa7ac49a009

negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
MARIA ROSA DA SILVA FIRMINO, nos termos da seguinte ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade. Inconformismo da executada. Alegação de nulidade
de citação, operação da prescrição e pedido de intimação dos herdeiros do
coproprietário do imóvel penhorado. Não acolhimento.
I. Alegação de nulidade de citação. Ajustes firmados entre as partes, antes da
citação do polo executado, não assistido por advogado, e noticiado nos autos
originários pela parte exequente, que não enseja, a rigor, comparecimento
espontâneo da devedora nos autos. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara.
Apresentação de superveniente impugnação à penhora que, por outro lado, supriu
a ausência do ato citatório, ainda que não tenha sido outorgado ao patrono por ela
constituído poderes especiais para receber citação, haja vista a inequívoca ciência
da propositura e do trâmite da execução originária, além da prática de ato efetivo
de defesa. Jurisprudência de construção do E. STJ no sentido de que “o
comparecimento do advogado da parte em juízo supre o ato citatório quando vise a
prática de ato efetivo de defesa, ainda que não outorgados poderes especiais para
receber citação” (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
REsp n. 1.705.421/RJ,
Ferreira). Ademais, eventual nulidade de citação que deveria ter sido alegada na
primeira oportunidade em que cabe à parte falar nos autos, o que não ocorreu no
caso, ocorrendo a preclusão a respeito. Reconhecido que o comparecimento
espontâneo supriu a ausência do ato citatório, não havendo se falar em nulidade de
citação da executada. Decisão mantida nessa parte.
II. Tese de ocorrência de prescrição. Afastamento. Cobrança de dívida líquida
constante de instrumento particular. Prazo prescricional de cinco anos, com termo
inicial na data de vencimento de cada parcela. Inteligência do
§ 5o, I, do CC.
art. 206,
Primeira parcela do débito vencida em
Ação executória proposta em
10/05/2011.
Interrupção da prescrição pela citação válida com o comparecimento
07/06/2013.
espontâneo da executada na demanda de origem, com retroação à data do
ajuizamento na forma do §1o do
do CPC. Não decorridos mais de cinco anos
art. 240
entre a data do vencimento de cada parcela e a data do ajuizamento da ação.
Prescrição não operada no caso. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão
mantida nesse tópico.
III. Pedido de intimação dos herdeiros. Não conhecimento dessa parte do recurso,
visto que aludido pedido não foi objeto de apreciação pelo Juízo a quo, sob pena de
supressão de instância.
Recurso desprovido, na parte conhecida.
(e-STJ fls. 16-17)

opostos por MARIA ROSA DA SILVA FIRMINO,
Embargos de Declaração:
foram rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
os fundamentos da inadmissão referentes à ausência de afronta a dispositivo legal
Documento eletrônico VDA56126862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:32
Código de Controle do Documento: 24fc9f65-b558-45d6-bee1-efa7ac49a009

e à incidência da
Requer, assim, o provimento do agravo para que
Súmula 7/STJ.
seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/SP
i) não foi demonstrada a violação dos dispositivos arrolados;
ii) incidência da Súmula 7 do STJ.

I. Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
1. A decisão de admissibilidade do
identificou a deficiência na
TJ/SP
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão
da controvérsia (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo em
recurso especial a parte agravante não identificou que os fatos contidos no
acórdão recorrido seriam abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso
especial, o que caracteriza a ausência de demonstração da violação legal.
2. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 2.098.663/PE,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
20/12/2023
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

II. Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
3. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar que os fatos estavam descritos no aresto recorrido sem, no
entanto, indicá-los no acórdão, não demonstrando, portanto, a desnecessidade do
revolvimento de fatos e provas.
4. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
6. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
Documento eletrônico VDA56126862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:32
Código de Controle do Documento: 24fc9f65-b558-45d6-bee1-efa7ac49a009

especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e
2.152.939/RS,
18/8/2023
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA56126862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:32
Código de Controle do Documento: 24fc9f65-b558-45d6-bee1-efa7ac49a009

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.136.833 / SP
Número Registro: 2025/0502510-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00327700520178260114
23618362720248260000
327700520178260114
32770052017826011412702013
3277005201782601141270201340100978620138260114
40100978620138260114
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA ROSA DA SILVA FIRMINO
ADVOGADO : RAPHAEL MARTINS CHRISCHNER - SP369572
AGRAVADO
: DEZAINY CAMPINAS COBRANCA GARANTIDA LTDA
ADVOGADO : YURI AUGUSTUS BARBOSA VARGAS - SP455282
INTERES.
: ARISTIDES VENANCIO FIRMINO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
DE DÍVIDA
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA ROSA DA SILVA FIRMINO
ADVOGADO : RAPHAEL MARTINS CHRISCHNER - SP369572
AGRAVADO
: DEZAINY CAMPINAS COBRANCA GARANTIDA LTDA
Documento eletrônico VDA57077375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:43:47
Código de Controle do Documento: 8a6e4cea-009b-4804-a051-6b2e901aae96

ADVOGADO : YURI AUGUSTUS BARBOSA VARGAS - SP455282
INTERES.
: ARISTIDES VENANCIO FIRMINO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:43:47
Código de Controle do Documento: 8a6e4cea-009b-4804-a051-6b2e901aae96